Tribunal: TJSP
Processo: 2201103-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Locação. Demanda de despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel do executado. Alegação de se tratar de seu domicílio e portanto impenhorável. Impertinência. Imóvel, localizado em Campos do Jordão, que aparentemente é utilizado para o lazer da família do executado. Ausência de elementos convincentes de se tratar efetivamente de seu domicílio. Indicativos

Ementa:

Locação. Demanda de despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel do executado. Alegação de se tratar de seu domicílio e portanto impenhorável. Impertinência. Imóvel, localizado em Campos do Jordão, que aparentemente é utilizado para o lazer da família do executado. Ausência de elementos convincentes de se tratar efetivamente de seu domicílio. Indicativos de que o devedor resida na Capital. Irrelevância de ser o imóvel penhorado o único de sua propriedade. Necessidade da efetiva utilização do imóvel pelo executado como residência própria, nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/1.990. Constrição mantida. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do executado não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201103-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PAULO ANTONIO SPINOSA REQUENA e DORALICE CAVALHEIRO, é
agravado LATEIF ABEID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201103-29.2020.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 17.463
2
Agravante: Paulo Antônio Spinosa Requena
Agravado: Lateif Abeid
Ag. Inst. no 2201103-29.2020.8.26.0000 2a V. C. do F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 17.463
Locação. Demanda de despejo por falta de pagamento
em fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel
do executado. Alegação de se tratar de seu domicílio e
portanto
impenhorável.
Impertinência.
Imóvel,
localizado em Campos do Jordão, que aparentemente é
utilizado para o lazer da família do executado. Ausência
de elementos convincentes de se tratar efetivamente de
seu domicílio. Indicativos de que o devedor resida na
Capital. Irrelevância de ser o imóvel penhorado o único
de sua propriedade. Necessidade da efetiva utilização do
imóvel pelo executado como residência própria, nos
termos do art. 1o da Lei n° 8.009/1.990. Constrição
mantida. Decisão agravada confirmada. Agravo de
instrumento do executado não provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 71/72 deste instrumento (fls. 398/399 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada
pelo executado, com alegação de ser bem de família o imóvel penhorado nos autos;
considerou o MM. Juízo a quo, para tanto, a informação do próprio executado de
residir em São Paulo (Capital), estando o bem situado outrossim em Campos do
Jordão. Insurge-se o executado, insistindo na tese da
impenhorabilidade pelo fato de se tratar do único bem imóvel de sua titularidade,
destinado a habitação familiar. Alega que se ausentaria frequentemente de sua
residência por compromissos diversos, como o tratamento de saúde que realizaria
nesta Capital desde 2011. Nesse sentido, aduz ter sido citado em residência de
familiares no município de São Paulo, onde estaria hospedado para fins de cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201103-29.2020.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 17.463
3
médicos. Cita julgados em prol de sua tese, batendo-se em conclusão pela reforma da
r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento sob a forma de agravo de
instrumento, dispensando-se a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo,
manifestando-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 61/71).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Primeiramente, cabe ter em conta virem indevidamente
apresentados juntamente com as razões recursais documentos que não haviam sido
disponibilizados ao MM. Juízo a quo (faturas de consumo relativas ao imóvel
penhorado) e que não constavam nos autos principais no momento em que proferida
a decisão agravada, os quais, portanto, não foram considerados ao ensejo dela.
De toda forma, as faturas apresentadas demonstram que o
imóvel tem instalações residenciais, e é natural que sejam utilizadas, o que todavia
não significa que necessariamente pelo executado, nem tampouco como residência
fixa.
Nesse sentido, chama a atenção, por exemplo, o fato de o
imóvel se localizar em Campos do Jordão/SP, apresentando ausência de consumo de
água nos meses de novembro de 2019 e março de 2020, com picos de consumo nos
meses de janeiro e julho (cf. fls. 45 e 79/80 deste instrumento recursal), tudo a
sugerir que se trata de imóvel utilizado para o lazer da família do executado.
Além disso, nota-se que o devedor contratou advogado com
escritório nesta Capital, tendo se qualificado na procuração como domiciliado em
São Paulo SP (cf. fl. 17 deste instrumento).
Enfim, não há, fundamentalmente, elementos em concreto a
apontar para o imóvel objeto da penhora como efetivo domicílio do agravante. E,
ainda que seja esse o quadro atual, menos ainda se tem base para afirmar que se
tratasse de seu domicílio ao tempo da penhora; o detalhe, importa dizer, é decisivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201103-29.2020.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 17.463
4
visto que não se pode valer da impenhorabilidade da Lei no 8.009/90 quem
voluntariamente se transfere para o local de modo a criar situação artificial obstativa
da penhora.
E pouco importa ser o imóvel penhorado, eventualmente, o
único de propriedade do executado. Não é nesse sentido que trata a Lei no 8.009/90
da questão, mas no de que não se pode invocar a impenhorabilidade quanto a mais de
um imóvel residencial; fora daí, o benefício alcança perfeitamente quem tenha
inúmeras propriedades, no tocante àquela especificamente utilizada como residência,
e por outro lado não contempla que, a despeito de ter um único imóvel, não o usa
como residência.
Esse, enfim, o traço distintivo fundamental, o fato da
residência do executado ou de sua entidade familiar no imóvel objeto da constrição.
Correta por tudo a r. decisão agravada, que fica assim
confirmada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator